Tribunal: TJDFT
Processo: 0719110-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Concurso público. Eliminação na fase de investigação social. Uso pretérito de substância ilícita. Ausência de razoabilidade. Recurso e remessa desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança a candidato eliminado na fase de investigação social de concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, por ter confessado, de forma espontânea, uso pretérito de substância entorpecente. A sentença entendeu que o ato administrativo foi desproporcional, considerando tratar-se de fato isolado, antigo e sem atualidade lesiva à função pública, ausente qualquer indício de dependência ou habitualidade.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato ao cargo de policial militar com base em cláusula genérica do edital, em razão de uso isolado e pretérito de substância entorpecente, sem comprovação de habitualidade ou reflexo atual sobre a idoneidade do candidato.
III. Razões de decidir 3. A eliminação do candidato com fundamento em cláusula genérica do edital revela-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, por não considerar a individualização do caso concreto, a superação do fato e a inexistência de risco atual à função pública.
4. O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando verificada afronta a princípios constitucionais, não havendo invasão do mérito administrativo quando o Judiciário atua para coibir abusos e garantir o respeito à legalidade, proporcionalidade e à dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo
5. Recurso e remessa necessária desprovidos. Sentença mantida.